Tribunal: TJES
Processo: 5018318-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018318-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018318-65.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação ordinária em que o recorrido pretendeu o reconhecimento de desvio de função e o pegamento da diferença remuneratória entre os cargos de vigilante e assistente administrativo, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2019. Ao analisar os autos o juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos iniciais e, em sentença integrativa por julgamento de embargos de declaração, consignou o seguinte julgamento: "EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para DECLARAR a ocorrência de desvio de função do requerente EDSON FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO do cargo de vigia para o cargo de assistente administrativo no período compreendido entre novembro de 2016 a setembro de 2018 e CONDENAR o ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO a pagar ao demandante EDSON FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO as diferenças remuneratórias entre os referidos cargos, conforme valores descritos na Lei Estadual nº. 519/2009, relativo ao período compreendido entre novembro de 2016 a setembro de 2018, devendo ser observada a progressão funcional correspondente, bem como recolhida, sobre tal período, a diferença de contribuições previdenciárias devidas (patronal e de servidor) e ser retido o imposto de renda. O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil".

Preliminarmente, o recorrente suscita a ocorrência da prescrição quinquenal na hipótese. Todavia, tenho por certa a consideração do juízo sentenciante quando infere que “[...]
a parte

autora ajuizou a presente ação na data de 30 de novembro de 2021 e que o demandante pleiteia tão somente os valores relativos ao desvio de função no período não alcançado pelo decurso do prazo prescricional, conforme deixa claro o pedido do item “D” da petição Inicial
” – ID 10643294. Logo, não há prescrição a ser declarada nos autos.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de desvio de função, eis que “[...]
a parte autora conseguiu demonstrar a ocorrência de desvio de funções no exercício de suas atividades laborais, tendo passado a desempenhar atribuições relacionadas ao cargo de assistente administrativo, diversas daquelas conferidas à ocupação de vigilante
”, fato corroborado pelo Edital no 124/2016 do Processo Seletivo da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde estão elencadas as atribuições conferidas aos servidores ocupantes do cargo de assistente administrativo.

Além disso, o recorrente não conseguiu comprovar que o Decreto 1.523-N/1981 regula as atividades típicas dos servidores ocupantes do cargo de assistente administrativo, porque sequer juntou tal ato aos autos, de modo que prevalece a presunção de veracidade dos termos do Edital no 124/2016 do Processo Seletivo da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Nesse sentido, destaco importante trecho do
decisum
:

Consoante demonstram os Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades – FADA, apesar do autor ocupar o cargo de vigia, o mesmo ficou lotado na unidade de assistência farmacêutica do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, desempenhando funções típicas do cargo de assistente administrativo, conforme se verifica na descrição das atividades arroladas pelos chefes dos setores que faziam a avaliação funcional do requerente entre os anos de 2012 a 2018 (ID10761598).

Além disso, o depoimento colhido da testemunha em sede de Audiência de Instrução e Julgamento deixam claro que o demandante exerceu tarefas típicas atribuídas ao cargo de assistente administrativo, senão vejamos (ID18432056):

“(...) Que a depoente trabalhou juntamente com o requerente na dispensação da farmácia do Hospital Dório Silva por mais de 06 (seis) anos; Que a depoente trabalhou com o requerente no período de 2012 até um pouco antes de 2019, não sabendo precisar exatamente o período; Que não sabe informar se o requerente possuía login e senha para acessar o sistema da farmácia;
Que o requerente atendia o balcão da farmácia; Que o requerente atendia tanto a dispensação de caixa fechada de medicamentos, bem como medicamentos relacionados em prescrição médica; Que o requerente recebia caixas de medicamentos que vinham dos laboratórios e os fracionava, dividindo- os nos BINS; Que o requerente trabalhava também na organização da farmácia; Que o requerente conferia os medicamentos da farmácia verificando data de validade e separando aqueles que estavam vencidos para serem descartados; Que o requerente fazia requisição de medicamentos do almoxarifado para a farmácia; Que tal requisição era feita em papel;
Que não se recorda se havia a elaboração de outro documento relativo a medicamento na farmácia. Dada a palavra ao Procurador do Estado do Espírito Santo, às suas perguntas respondeu: Que quando ingressou nos quadros do Estado do Espírito Santo a depoente trabalhava como auxiliar de serviços gerais (...)”.

Desse modo, os elementos probatórios trazidos aos autos comprovam que houve desvio de função nas atividades laborais exercidas pelo requerente, na medida em que o mesmo trabalhou em local distinto àquele destinado aos ocupantes do cargo de vigia e realizou tarefas destinadas aos servidores que desempenham o cargo de assistente administrativo, no período compreendido entre novembro de 2016 a setembro de 2018, motivo pelo qual a procedência da pretensão autoral é medida que se impõe. [destaques acrescentados]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)